Tribunal: CARF
Processo: 16004.000300/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI 4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000300/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.803 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
NORMA
DE
SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE.
SÚMULA
CARF
N.o
150.
ADI
4.395
NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela
legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000300/2008-54
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000300/2008-54

São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o
790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se
exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei
n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa
jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU
de 18/12/2020)
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente
julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto
não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é
de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por
ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso
do enunciado sumular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade de normas legais;
e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000300/2008-54

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 484/494), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 472/478), proferida em sessão de 28/04/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-30.073, da 12.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PRODUÇÃO
RURAL.
FATO
GERADOR.
COMERCIALIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. ADQUIRENTE.
A pessoa jurídica que adquire produção rural fica sub-rogada na obrigação do produtor
rural pessoa física e diretamente responsável pela contribuição que deixar de descontar
ou descontar em desacordo com a legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (DEBCAD no 37.135.323-8),
referente às contribuições previdenciárias devidas, a cargo da empresa, incidentes sobre
o total das remunerações pagas aos segurados empregados a título de décimo-terceiro
salário, na competência 13/2006, e sobre a comercialização de produção rural adquirida
de pessoas físicas, no período de 11/2004 a 05/2007, destinadas ao financiamento da
Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT).

No Relatório Fiscal de fls. 155/158, a fiscalização informou, em síntese, que:

- A autuada adquiriu produto rural de pessoa física e deixou de recolher as
contribuições incidentes sobre o valor da comercialização, no período de 11/2004 a
05/2007, bem como não declarou houve declaração em GFIP;

- Constatou que não houve declaração em GFIP, nem o recolhimento das
contribuições sobre os pagamentos realizados aos empregados, a título de décimo-
terceiro salário do ano de 2006, dos estabelecimentos 89.(...)/0016-30 e 89.(...)/0019-83;

- Serviram de base para o levantamento, os demonstrativos de entrada de gado,
as notas fiscais de entrada de produto rural e folhas de pagamentos apresentados pela
empresa;

- As bases de cálculo e alíquotas aplicadas constam do relatório DAD –
Discriminativo Analítico do Débito e os fundamentos legais do débito no relatório FLD;

- Para o lançamento das contribuições foi utilizado o L1 – RURAL
FRIGORÍFICO, para a comercialização da produção rural, L4 – FOLHA
FRIGORÍFICO SEM GFIP, para o décimo-terceiro salário do estabelecimento
89.(...)/0016-30 e L5 – FOLHA GRAXARIA SEM GFIP, para o décimo-terceiro salário
do estabelecimento 89.(...)/0019-83.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000300/2008-54

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformado com a autuação, o sujeito passivo apresentou em 19/12/2008, peça
impugnatória, de fls. 375/383, através da qual contesta o lançamento do débito,
alegando, em síntese, que:

- A empresa contribui regularmente com a previdência urbana, portanto, seria
inexigível a contribuição reclamada pelo AI, conforme documentos que juntou ao
processo;

- A Lei no 2.613/55 instituiu a contribuição para o INCRA, para o custeio de
programas de colonização e reforma agrária. Posteriormente, a Lei Complementar no
11/1971 criou o PRORURAL – Programa de Assistência ao Trabalhador Rural e
aumentou a alíquota prevista na Lei no 2.613/55 para 2,6%, dos quais 2,4% eram
destinados ao FUNRURAL, como nova espécie tributária incidente sobre a aquisição de
produtos rurais pelas empresas, e 0,2% ao INCRA;

- A Lei Complementar no 11/1971 (PRORURAL) foi recepcionada pela
CFRB/88 e obrigava todas as empresas sendo irrelevante a atividade desenvolvida pela
empresa, urbana ou rural. Com o advento da Lei 7.789/89, que instituiu o percentual de
20% sobre a folha de salários, a contribuição para o FUNRURAL deixou de ser exigível
das empresas urbanas, sob pena de superposição contributiva;

- Além disso, até a edição da Lei no 10.256/01 a base legal a instituir a referida
cobrança era inconstitucional, pois feria o artigo 195 da CF/88 e a alíquota de 2%
violava o princípio da equidade na forma de participação no custeio.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000300/2008-54

O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 05/08/2010, e-fl. 483,
protocolo recursal em 01/09/2010, e-fl. 484), mas não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo
extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
A discussão sobre inconstitucionalidade de normas legais relacionadas ao
chamado FUNRURAL e a norma de sub-rogação não cabe ser apreciada nestes autos,
considerando o impedimento dado pela Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000300/2008-54

Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade de normas legais.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O recurso pretende desconstituir auto de infração que tem como fatos geradores a
remuneração de segurados empregados, tema que não foi controvertido na impugnação, e a
norma de sub-rogação em razão da comercialização de produto rural por produtor rural pessoa
física, sendo a recorrente pessoa jurídica adquirente da referida produção. O caso se assemelha
ao Processo n.o 16004.000299/2008-68, julgado nessa mesma sessão, com outras bases de
cálculo.
Consta que tanto a compra do produto rural (produção adquirida), como os
pagamentos de salários não foram declarados em GFIP.
Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na impugnação,
inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão, atentando-se ao
contencioso administrativo instaurado, a recorrente desenvolve a mesmíssima linha
argumentativa exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas. Neste
prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim
como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais,
confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como
meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção
da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o
9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o
Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

No que diz respeito à contribuição incidente sobre a comercialização de
produção rural, adquirida de produtores rurais pessoas físicas, pela [recorrente], cabe,
inicialmente, ressaltar que, os fatos geradores ocorreram no período de 11/2004 a
05/2007, portanto, o julgamento observará as normas vigentes nesta época, conforme
determina o artigo 144 do CTN: (...)

Ao contrário do que aduz a Defendente (...), não é relevante conhecer o
retrospecto legislativo sobre a matéria, nem a discussão quanto à natureza urbana ou
rural da autuada, posto que o lançamento decorreu da aplicação de legislação posterior
àquela que a autuada suscitou terem sido declaradas inconstitucionais. O Relatório
Fiscal informou que se tratava da exigência de uma obrigação estabelecida no artigo 25
da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 10.256/01, ao produtor rural, de que trata
o artigo 12, V, “a”, da mesma lei, mas que foi sub-rogada à Defendente, enquanto
adquirente da produção comercializada, por imposição legal contida no artigo 30, IV, da
Lei 8.212/91, (...): (...)
(...)

Ora a fundamentação da autuação foi no sentido de cobrar a contribuição devida
pelo produtor rural, que deveria ter sido arrecadada e recolhida pela Defendente,
enquanto sub-rogada na obrigação da pessoa física. Sub-rogação é a substituição de uma
pessoa por outrem, na mesma relação jurídica, aqui, é utilizada no sentido de assumir a
obrigação do produtor rural pessoa física, descontando e recolhendo no prazo previsto
as contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor da comercialização da sua
produção.

A sub-rogação é imposta a todas as empresas, pessoas jurídicas, urbanas ou
rurais, ainda que sejam optantes pelo SIMPLES ou filantrópicas, basta que adquiram
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000300/2008-54

produto rural de pessoa física. Neste sentido, o artigo 33, § 5o, da Lei 8.212/91,
explicitado pelo artigo 216, § 5o, do RPS, citados abaixo, assevera que o adquirente
ficará diretamente responsável pela importância que deixar de descontar do produtor
rural ou descontar em desacordo:
Lei 8.212
Art. 33, § 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
RPS
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado 0 que a respeito
dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal, obedecem às seguintes normas gerais:
§ 5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado
sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo
empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso
obrigados, não lhes sendo lícito alegarem qualquer omissão para se eximirem
do recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas
importâncias que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo
com este Regulamento.

Portanto, a autuação não se deu em virtude da [recorrente] ser contribuinte para o
SENAR, mas sim por ter deixado, na qualidade de sujeito passivo responsável por sub-
rogação, de descontar e recolher a contribuição devida pelo produtor rural pessoa física.
Assim, não há que se falar em bitributação ou superposição contributiva, pois a
exigência só foi possível a partir do momento em que o adquirente deixou de descontar
do contribuinte, assumindo a responsabilidade pelas importâncias por ele devidas, não
descontadas e não recolhidas, por força do disposto nos artigos 30, IV, e 33, § 5o, da Lei
8.212/91 c/c artigo 121, II, do CTN: (...).

Os documentos juntados pela Defendente, às fls. 387/455, que, supostamente,
demonstrariam a regularidade da empresa com a previdência urbana, são, na verdade,
contribuições sindicais às entidades ligadas à atividade da autuada, que não guardam
qualquer relação com a obrigação tributária, de modo que não houve a comprovação dos
recolhimentos devidos sobre a comercialização da produção rural.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da alíquota de 2%, é questão que não
deve ser tratada em âmbito de processo administrativo, até porque, ao julgador não é
permitido afastar a aplicação de lei sob tal fundamento, a teor do que dispõe o artigo 26-
A do Decreto 70.235/72: (...).
Demais disto, a temática da sub-rogação pela aquisição de produção rural do
produtor rural pessoa física não é nova neste Colegiado, tampouco em minha relatoria, a teor do
Acórdão CARF n.o 2202-009.142, datado de 13/09/2022, cuja ementa daquele julgado este
Relator assim exarou em decisão unânime:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF N.o 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis
ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
Súmula CARF n.o 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000300/2008-54

julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA
CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo
de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo
possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-
ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada
à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações
da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica
nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento
a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica
SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às operações de
aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-
ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não
prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei
n.o 8.315/1991.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000300/2008-54

É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do
lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de
infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular
os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e
autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Por fim, não descuido do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 4.395, que, em 21/12/2022, consignou: “Após o voto
do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes (Relator),
julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à
Constituição Federal, ao art. 30, IV [norma da sub-rogação], da Lei no 8.212/91, a fim de
afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua
aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei no
8.212/91) cobrada nos termos da Lei no 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi
suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros
Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e
Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022”. (grifei)
Ocorre que, a proclamação do resultado ainda não se efetivou. A retomada do
julgamento em sessão presencial esteve agendado para se realizar em 23/03/2003, porém foi
adiado para 30/03/2023 e, em ato subsequente, consta que a Presidente do Supremo determinou,
em 29/03/2023, que o referido processo fosse “[e]xcluído do calendário de julgamento”,
conforme informação do andamento da ADI 4.395 no site do STF.
De toda sorte, cabe registrar que a imprensa especializada passou a divulgar que o
Supremo teria proibido a sub-rogação posta no art. 30, IV, da Lei 8.212. Exemplo claro do ora
afirmado é a seguinte matéria veiculada no dia 12/12/2022 no JOTA1 (acesso em 05/04/2023):
STF: maioria valida Funrural devido por pessoa física, mas proíbe sub-rogação
Para os magistrados, a obrigação é exclusiva de produtores,
não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram placar de seis a
cinco para decidir que é constitucional a cobrança da contribuição previdenciária sobre
a receita bruta, em substituição à folha de pagamentos, para o produtor rural pessoa
física. É a chamada contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(Funrural).

Por outro lado, a maioria dos ministros também proibiu a sub-rogação instituída
pelo artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria concluiu que a
empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária ou a cooperativa não
são obrigadas a recolher a contribuição em nome do produtor rural pessoa física. Para os
magistrados, a obrigação é exclusiva desses produtores, não havendo, até agora, lei que

1
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-maioria-valida-funrural-devido-por-pessoa-fisica-mas-
proibe-sub-rogacao-12122022
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000300/2008-54

discipline a sub-rogação. Desse modo, frigoríficos, por exemplo, não são obrigados a
recolher a contribuição em nome do produtor rural pessoa física.

A controvérsia é objeto da ADI 4395. O julgamento estava suspenso desde maio
de 2020, quando os ministros formaram placar de 5X5, e foi retomado na última sexta-
feira (9/12) com o voto do ministro Dias Toffoli. O magistrado reconheceu a
constitucionalidade da contribuição sobre a receita, em substituição à folha de salários.

Para Toffoli, a cobrança foi instituída já na vigência da Emenda Constitucional
20/1998, sendo, portanto, constitucional. Essa emenda deu nova redação ao artigo 195,
inciso I, alínea b, da Constituição, que passou a prever a cobrança das contribuições
sobre “a receita ou faturamento”, sem qualquer discriminação.

Por outro lado, Toffoli considerou que não há lei disciplinando a sub-rogação da
contribuição. Portanto, os adquirentes, consumidores ou consignatários ou cooperativas
não são obrigados a recolher a contribuição.

Embora os ministros tenham formado maioria no caso, o julgamento segue no
plenário virtual até 16 de dezembro. Como os votos seguem linhas distintas, é
necessário aguardar a proclamação do resultado para saber a tese a ser fixada pelo STF.
Além disso, até o fim do julgamento, algum ministro pode mudar o voto, pedir vista o
destaque. Neste último caso, o julgamento seria levado ao plenário físico, e a contagem
de votos, reiniciada.
Votos

Em 2020, antes da suspensão do julgamento, o relator, ministro Gilmar Mendes,
votou pela improcedência da ação ajuizada pela Associação Brasileira de Frigoríficos
(Abrafrigo). Ou seja, para o relator, a cobrança é constitucional, bem como a sub-
rogação. O relator foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Cármen
Lúcia, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Havia, portanto, cinco votos pela
constitucionalidade da cobrança e da sub-rogação.

Na ocasião, o ministro Edson Fachin abriu a divergência. O ministro concluiu
não apenas que a cobrança é inconstitucional, mas que também não pode haver a sub-
rogação. Entre outros argumentos, Fachin considerou que a contribuição não encontra
suporte na Constituição (artigo 195, I, b, da CF). A cobrança deveria, portanto, ser
instituída por lei complementar. Fachin foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber,
Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

Além disso, foi apresentado um voto do ministro agora aposentado Marco
Aurélio, que também concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança, em razão da
ausência de previsão legal para tanto. Por fim, no voto apresentado nesta sexta-feira,
Toffoli concluiu que, embora a cobrança da contribuição seja constitucional, a
obrigação não pode ser sub-rogada.

Para o advogado Marco André Dunley Gomes, o posicionamento dos ministros
confirma a jurisprudência do STF tanto em relação à contribuição ao Funrural quanto no
que diz respeito à sub-rogação. “É o STF fazendo valer sua mensagem, qual seja, a da
importância do respeito dos precedentes qualificados que visam a segurança jurídica e
a eficiência do judiciário, e, por conseguinte da própria administração pública”, diz.
Somaram-se a notícia acima artigos em sites especializados como Consultor
Jurídico2 e Migalhas3 proclamando a solução definitiva do STF quanto a inconstitucionalidade
da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
No entanto, é importante, também, destacar que naqueloutro site especializado,
via relatório denominado JOTA PRO TRIBUTOS, circularizou como “Apostas da Semana – 27
de março de 2023” a agenda de julgamentos do STF da semana do dia 27/03/2023, na qual

2 https://www.conjur.com.br/2022-dez-28/breno-paula-sub-rogacao-funrural-julgamento-adi-4395
3 https://www.migalhas.com.br/depeso/379067/inconstitucionalidade-na-sub-rogacao-do-funrural-adi-4-395
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000300/2008-54

constou a indicação da ADI 4.395 como pautado para o dia 30/03/2023 e apresentou o seguinte
resumo para a questão jurídica a ser julgada:
Plenário/STF
Funrural devido pelo produtor pessoa física (quinta-feira, 30/3)

Os ministros julgam a ADI 4395. A ação discute a constitucionalidade da
cobrança da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição à folha de
pagamentos, para o produtor rural pessoa física. É a chamada contribuição social ao
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

Em sessão virtual finalizada em 16 de dezembro, os ministros do STF formaram
placar de 6X5 para decidir que a cobrança é constitucional. Na ocasião, ficou entendido
que a maioria também proibiu a sub-rogação instituída pelo artigo 30, IV da Lei
8.212/91. Em outras palavras, a maioria concluiu que a empresa adquirente (da
produção), consumidora ou consignatária ou a cooperativa não é obrigada a recolher a
contribuição em nome do produtor rural pessoa física.

A AGU, no entanto, afirma que o ministro Marco Aurélio, na conclusão do seu
voto, assentou a inconstitucionalidade apenas do dispositivo que trata da contribuição
em si, mas não da sub-rogação. Assim, não haveria maioria para derrubar essa regra. Na
quinta-feira (23/3), os ministros devem discutir essa questão e definir a tese.
Observa-se, então, que existe controvérsia pendente sobre o resultado mesmo do
julgamento e pende desde a finalização da sessão virtual a realização de sessão presencial para
proclamação do resultado, ocasião em que ocorrerá a declaração, ou não, da eventual
inconstitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
Como consignei anteriormente, o que de concreto há no momento é a pendência
da proclamação do resultado e, noutro vértice, tem-se a exclusão da ADI 4.395 do calendário de
julgamento do STF, não tendo sido realizado o julgamento no dia 30/03/2023, o que se deu por
ordem da Sua Excelência a Ministra Presidente do Supremo, em determinação registrada no site
do STF em 29/03/2023.
Demais disto, o mesmo STF, em relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
entendeu em processo diverso, individual, em julgamento de Recurso Extraordinário (RE)
tratando de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, que – por força do entendimento
consolidado anteriormente no Tema 669 em feito submetido à repercussão geral –, torna-se
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade (ADI 4.395), entendendo, aliás, ainda que com a ressalva do pensamento
pessoal da Sua Excelência o Ministro Edson Fachin, constitucional o art. 30, IV, da Lei n.o 8.212
que trata da sub-rogação. Em relação ao afirmado confira-se nas pesquisas de jurisprudência do
site do STF o inteiro teor do AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
N.o 1.362.763, cuja ementa foi publicada em 09/02/2023, a qual transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material da
contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em leis
anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as demais
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000300/2008-54

disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de base para a
cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
No inteiro teor Sua Excelência, o Preclaro Ministro Edson Fachin, assim se
manifestou, in verbis:

Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na
Corte, consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a fixação da
seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”

É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se atribuir o
mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da empresa adquirente de
reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, que não foi
declarada inconstitucional para a contribuição recolhida pelo segurado especial e pode
se aproveitada para o empregador rural pessoa física, a partir da Lei 10.256/2001.
(...)

Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão geral,
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento de ação direta
de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de existir uma sub-
rogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o tema, ..., está
prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor Ministro Dias Toffoli na
ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo que a
norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o
advento da Lei n.o 10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo inconstitucional a
exigência, na qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, Lei n.o 8.212), das contribuições do produtor
rural pessoa física incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção previstas no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, e para o SENAR, apenas para fatos
geradores sob à égide da Lei n.o 8.540/92, atualizada até a Lei n.o 9.528/97, até o dia
imediatamente anterior ao advento da vigência da Lei n.o 10.256, de 2001, a partir de quando a
constitucionalidade tem sido afirmada.
Por último, este Conselheiro se encontra vinculado por norma ministerial cogente
(Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020) ao cumprimento da Súmula CARF n.o
150 que reza: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física
que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
Referida súmula e a portaria ministerial estão em vigor e não foram revogadas,
inexistindo também a proclamação do resultado da ADI 4.395.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000300/2008-54

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando
desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade de normas legais, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo
íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Antes de lavrar o dispositivo, afirmo, obiter dictum, que caso sobrevenha
proclamação do resultado e o trânsito em julgado, com ou sem modulação de efeitos, favorável
ao contribuinte, na ADI 4.395, a unidade da Administração Tributária responsável pelo domicílio
fiscal do contribuinte ou a Procuradoria da Fazenda Nacional, caso já em sua seara para fins de
inscrição em dívida ativa, poderá, de ofício, rever a situação ou, ainda, poderão tais órgão atuar
mediante solicitação do próprio administrado ao efetivar este a um pleito extraordinário de
revisão, exercitando o sujeito passivo o seu direito constitucional de petição. A Lei n.o 11.457, de
2007, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal, prevê amplo direito de petição ao
jurisdicionado, conforme disciplinamento no art. 45 do citado diploma legal, dispondo que: "As
repartições da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão, durante seu horário regular de
funcionamento, (...) receber requerimentos e petições." Ademais, o art. 24 do mesmo diploma
legal prevê prazo para resposta, ainda que se cuide de prazo impróprio. Por sua vez, a Douta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional possui o procedimento próprio do denominado “PRDI”
(Pedido de Revisão de Dívida Inscrita), que é instituto procedimental para verificação e reanálise
dos requisitos de certeza e de exigibilidade dos débitos de natureza tributária, no controle de
legalidade dos débitos que lhe são encaminhados para inscrição em dívida ativa da União, o que
também autorizaria a revisão própria e oportuna se o contexto sobrevier favorável ao
administrado.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade de normas legais, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000300/2008-54

Fl. 522
DF CARF MF
Original